Tribunal: TJBA
Processo: 0002680-44.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002680-44.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS PIZATTO GARCIA

Advogado(s)
:
DAYSE LUCIA SANTOS GARCIA PIZATTO

APELADO: ANA PAULA BISATTO

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO MOTIVADA. EXISTÊNCIA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SUPRIDA.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu da apelação. O embargante alega omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de omissão na decisão monocrática acerca da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, que determina a majoração de honorários advocatícios, considerando o trabalho adicional realizado no grau recursal.

III. Razões de decidir: Constatada a omissão na decisão em relação à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários sucumbenciais em casos de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: “ A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é aplicável nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso, desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado trabalho adicional na instância recursal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como embargante ANA PAULA BISATTO e como embargado DOUGLAS PIZATTO GARCIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, de de .

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça